Tribunal: TJPA
Processo: 0807472-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807472-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON BAIA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO MAJORADO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM PROGRESSÃO DE REGIME, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a progressão de regime pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 13 de agosto de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensora Pública Ana Izabel e Silva Santos em favor do paciente
ANDERSON BAÍA DA SILVA
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio Fechado e Semiaberto da Comarca da Capital.

A impetrante alega que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em face do excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão para o regime aberto, protocolado no dia 23/04/2020. Aduz ainda que o paciente preencheu o requisito objetivo para usufruir do benefício pleiteado no dia 18/06/2020.

Pede a concessão da liminar a fim de ser beneficiado com a progressão de regime.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas. O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, constatou-se que o paciente foi beneficiado com a progressão de regime, objeto do presente
mandamus
, por meio de decisão proferida pelo juízo singular, em data recente de 29/07/2020.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 11
de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 13/08/2020